Tribunal: STF
Processo: HC 200154
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Condenação transitada em julgado. Rol de testemunhas da defesa. intempestividade. Jurisprudência do Supremo tribunal federal (STF). 



    1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 



    2. Não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que está alinhado com o entendimento do STF no sentido de que cabe à defesa arrolar, na resposta à acusação, as testemunhas que pretende ouvir, surgindo inoportuno fazê-lo em momento posterior – art. 396-A do Código de Processo Penal. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.